Tribunal: TJSP
Processo: 2206689-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2019 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas para localização do executado - Cabe ao Poder Judiciário proporcionar meios eficientes para consecução do processo, para obtenção e dados sigilosos – Decisão reformada – Recurso provido.